Tribunal: TJMT
Processo: 1005321-11.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005321-11.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS BISPO DA GAMA - CPF: 061.442.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DA SILVA SANTOS - CPF: 147.398.964-78 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante, cuja custódia foi convertida em preventiva no âmbito de ação penal que apura, em tese, os crimes previstos no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006 e no art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003, em concurso material, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de fundamentação concreta, com pedido de revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, por suposta ausência de fundamentação concreta e de requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como se seriam suficientes medidas cautelares diversas do cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não admite dilação probatória nem reexame aprofundado do acervo fático, sendo incabível desconstituir decreto prisional quando presentes elementos concretos de materialidade e indícios de autoria.

4. A decisão que converte o flagrante em preventiva observa o art. 310 do CPP e fundamenta-se no art. 312 do CPP, apontando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria extraídos do boletim de ocorrência, autos de apreensão e demais peças informativas.

5. A prisão decorre de circunstâncias concretas, como apreensão de porções fracionadas e variadas de entorpecentes, arremesso de revólver calibre .38 com munições durante tentativa de evasão e indicativos de vinculação a organização criminosa.

6. A presença concomitante de drogas e arma de fogo evidencia risco concreto à ordem pública e projeta gravidade que transcende a abstrata tipificação penal.

7. A notícia de diligência correlata com reação armada de terceiro e desfecho letal reforça o contexto de beligerância e a inserção do fato em dinâmica de criminalidade organizada.

8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando demonstrado
periculum
libertatis
concreto.

9. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, associadas a outros elementos indicativos de mercancia, legitimam a custódia cautelar, nos termos do Enunciado 25 da TCCR/TJMT.

10. O Enunciado 43 da TCCR/TJMT estabelece que condições pessoais favoráveis não afastam a preventiva quando evidenciado risco concreto à ordem pública.

11. As medidas cautelares do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas diante do contexto de tráfico associado a armamento e indícios de atuação organizada, mostrando-se insuficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva e preservar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

12. Tese de julgamento:

“A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciem materialidade, indícios de autoria e risco à ordem pública”.

“A apreensão de drogas em porções fracionadas, associada à posse de arma de fogo e indícios de vínculo com organização criminosa, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública”.

“Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrado periculum
libertatis
concreto”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005321-11.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: MARCIO HENRIQUE DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de
Márcio Henrique da Silva Santos
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, no contexto da Ação Penal n.º 1000214-59.2026.8.11.0008, originada do Auto de Prisão em Flagrante n.º 1004509-76.2025.8.11.0008, relacionada a fatos ocorridos em 29/12/2025, nos quais se apuram, em tese, os crimes previstos no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006 e no art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003, em concurso material.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante e teve a custódia convertida em preventiva, sustentando a defesa que a decisão careceria de fundamentação concreta, por suposta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, afirmando-se que o decreto estaria apoiado em gravidade abstrata e em presunções.

Alega, ainda, a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, e defende a suficiência de medidas cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP, requerendo, ao final, a revogação da preventiva ou, ao menos, sua substituição por cautelares alternativas, com expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida, ao fundamento de que, em juízo perfunctório, não se evidenciava constrangimento ilegal flagrante, porquanto o decreto prisional estaria alicerçado em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante e das circunstâncias da diligência, notadamente a apreensão de entorpecentes e arma de fogo, além de indicativos de vinculação a organização criminosa, reputando-se, nesse momento, inadequadas as medidas do art. 319 do CPP para neutralizar o risco à ordem pública.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, registrou-se que o paciente foi preso em flagrante em 30/12/2025, juntamente com corréu, após diligência policial motivada por informações de inteligência acerca de locais utilizados para guarda e comercialização de entorpecentes e armas.

Consta que, no primeiro endereço, durante a tentativa de abordagem, houve empreitada de evasão e, segundo o relato, o paciente teria arremessado para terreno vizinho um revólver calibre .38, com munições, sendo também localizadas porções de maconha, cocaína e substância análoga à pasta base, em contexto que indicaria mercancia.

As informações consignam, ainda, que a prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia, com destaque para a gravidade concreta do cenário apurado, a forma de acondicionamento e a narrativa de que o paciente teria admitido vínculo com facção criminosa, além da existência de diligência posterior em outro endereço, no qual teria havido reação armada de terceiro, com desfecho letal, e apreensão de apetrechos associados ao tráfico.

Informou-se, por fim, que a denúncia foi oferecida em 30/01/2026, recebida após defesa prévia, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para 27/02/2026, e que não houve pedido de reanálise da preventiva na origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer escrito, manifestou-se
pelo conhecimento do
wr
i
t
e denegação da ordem, assentando, em essência, a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, bem como a idoneidade da motivação cautelar fundada na quantidade e variedade de drogas apreendidas, na presença de arma e munições e em indicativos de inserção em organização criminosa, destacando que condições pessoais favoráveis, por si sós, não infirmam a necessidade da segregação quando evidenciado risco concreto à ordem pública, e que, no caso, não se mostrariam suficientes as medidas alternativas do art. 319 do CPP.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta Câmara cinge-se à verificação da existência, ou não, de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, decretada após a conversão do flagrante, no âmbito de investigação que culminou em ação penal por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

A via mandamental, como se sabe, tem função de tutela urgente e excepcional da liberdade contra ilegalidades evidentes, não se prestando à reconstrução ampla dos fatos nem à substituição da instrução probatória, sendo particularmente relevante, em hipóteses como a presente, preservar o critério de que o habeas corpus não comporta dilação probatória para infirmar justa causa e valoração aprofundada do acervo, sobretudo quando o decreto prisional aponta, com alguma densidade, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Essa orientação, aliás, foi recentemente reafirmada no âmbito desta Corte no sentido de que a via estreita do
writ
não admite incursão probatória para desconstituir, de plano, a base fático-jurídica do decreto cautelar quando delineados elementos concretos a evidenciar materialidade e autoria em juízo de probabilidade (N.U 1040179-05.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Segunda Câmara Criminal, Rel.
Juiz Convocado

Valter Fabrício Simioni da Silva, julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 19/02/2026).

No caso, a moldura fática que acompanha a prisão é descrita com contornos objetivos.

O paciente foi preso em flagrante em 30/12/2025, após diligência policial motivada por informações de inteligência sobre a utilização de determinados imóveis como pontos de guarda de entorpecentes e armas.

Durante a tentativa de abordagem, segundo o relato constante das informações e do auto respectivo, houve tentativa de evasão e comportamento dirigido à ocultação de objetos, atribuindo-se ao paciente a conduta de arremessar um revólver calibre .38, com munições, para terreno vizinho, além da apreensão de porções fracionadas de maconha e cocaína, em quantidade e forma que, ao menos em juízo cautelar, guardam correspondência com o comércio ilícito.

Soma-se a isso a circunstância, igualmente registrada, de indicação de outro endereço associado à mesma dinâmica delitiva, em cuja diligência subsequente houve reação armada de terceiro, com resultado morte, e apreensão de apetrechos e entorpecentes, compondo um cenário de risco social que transcende a narrativa abstrata dos tipos penais imputados.

A decisão atacada, transcrita nas informações, percorreu o itinerário normativo exigido pelo art. 310 do CPP, homologou o flagrante e, ao converter a prisão em preventiva, ancorou-se no art. 312 do CPP, destacando a prova da materialidade e indícios de autoria lastreados em boletim de ocorrência, termos de declarações, auto de apreensão e auto de constatação, além de sublinhar a necessidade da custódia para garantia da ordem pública diante do contexto da diligência, da apreensão de entorpecentes em porções, da arma de fogo e da narrativa de vinculação a organização criminosa.

Também consignou, com base nas circunstâncias concretas então delineadas, a insuficiência das medidas cautelares diversas do cárcere, por reputar necessário, naquele momento, um bloqueio mais enérgico ao risco de reiteração e ao potencial de intimidação inerente a cenários nos quais a circulação de arma e a logística do tráfico se fazem presentes.

Ao cotejar tais fundamentos com as razões defensivas, verifica-se que a impetração, embora invoque ausência de requisitos do art. 312 do CPP e fundamentação genérica, não consegue demonstrar a excepcionalidade que autorizaria, pela via mandamental, a desconstituição imediata do decreto.

A decisão não se limita a fórmulas vazias.

Ela identifica circunstâncias específicas do flagrante, associa o risco social a elementos concretos e indica, ainda que em cognição sumária, fontes documentais que sustentam materialidade e autoria.

Não se trata, portanto, de prisão decretada por presunção ou pelo peso abstrato do crime, mas por juízo cautelar que extrai da realidade narrada a necessidade de acautelamento.

A alegação de que as condições pessoais favoráveis do paciente imporiam, por si mesmas, a revogação do cárcere não prospera.

A experiência judiciária ensina que predicados como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, embora relevantes no plano da dosimetria e da política judiciária de contenção do encarceramento provisório, não possuem força automática para neutralizar o
periculum
libertatis
quando presentes dados objetivos de risco.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, por meio do Enunciado 43, sedimentou que condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando evidenciado risco concreto à ordem pública, entendimento que se harmoniza com a jurisprudência superior e com o próprio desenho constitucional da
cautelaridade
penal, que exige ponderação entre liberdade e proteção da coletividade, sempre fundada em motivação idônea.

Também não há como acolher a tese de que a quantidade e a variedade dos entorpecentes seriam irrelevantes ou representariam “
pequena monta”
a tornar desnecessária a custódia.

A realidade do tráfico, especialmente quando associada à apreensão de arma e munições, revela um modo de operação que costuma ir além do episódio isolado e envolve dinâmica de abastecimento, distribuição e proteção.

Nesse ponto, o Enunciado 25 da TCCR/TJMT é claro ao reconhecer que a quantidade ou variedade de droga apreendida, associada a outros elementos de mercancia, legitima a custódia cautelar, sendo insuficiente a invocação abstrata de
“pequena monta
” quando as circunstâncias indicam profissionalidade criminosa.

O quadro descrito nos autos, com porções fracionadas, diversidade de substâncias e presença de armamento, projeta uma gravidade concreta que não se resume ao nomen iuris do delito, mas emerge do modus operandi e de seu potencial de reiteração e difusão.

A jurisprudência recente deste Tribunal reforça essa compreensão.

Já se decidiu, em hipótese análoga, que a expressiva quantidade e variedade de drogas, somadas à presença de armas de fogo, munições e elementos associados à comercialização, constituem fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, sem que condições pessoais favoráveis, por si sós, obstem a segregação quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP (N.U 1038684-23.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 27/01/2026, publicado no DJE 04/02/2026).

Na mesma linha, esta Primeira Câmara Criminal assentou que
”

a prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos extraídos dos autos, como apreensão de drogas, armas e indícios de vínculos com organização criminosa, sendo incabível a substituição por cautelares alternativas quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP
”.
(N.U 1042184-97.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda
, julgado em 20/01/2026, publicado no DJE 26/01/2026).

Pari passu
, a inadequação das cautelares alternativas, no caso, não decorre de um juízo abstrato de severidade, mas da leitura concreta do cenário delineado no auto de flagrante e nas informações prestadas, que revela um contexto de criminalidade organizada no qual a traficância, longe de se apresentar como evento episódico e autônomo, insere-se em dinâmica de controle territorial e de governança ilícita exercida por facções.

A apreensão concomitante de entorpecentes e arma de fogo, por si, já projeta um risco qualitativamente superior ao do tráfico desarmado, porque sugere a existência de mecanismos de proteção do comércio espúrio, de intimidação de terceiros e de potencial reação violenta contra a atuação estatal, elementos que, ordinariamente, não se neutralizam com meras obrigações de comparecimento, recolhimento noturno, proibições genéricas de contato ou monitoramento eletrônico, sobretudo quando se cuida de atividade que, pela sua natureza, é fluida, difusa e capaz de se recompor rapidamente fora do alcance imediato da jurisdição.

A gravidade concreta da conduta imputada, ademais, é incrementada por dado fático especialmente sensível:
no desenrolar das diligências correlatas ao flagrante, há notícia de que
coinvestigado
teria reagido à ação policial, culminando em confronto armado e desfecho letal
.

Ainda que tal episódio, em si, demande apuração própria quanto à autoria e ao nexo individual de cada agente, ele é relevante, no plano cautelar, como
indicador do grau de beligerância do grupo e da ambiência
criminógena
em que o fato se insere, demonstrando que não se trata de tráfico de subsistência ou de circunstância neutra, mas de atuação em cenário no qual a presença de armamento e a disposição para o enfrentamento são elementos funcionais à própria manutenção do domínio ilícito.

Em contextos como esse, a ordem pública não é ameaçada apenas pelo risco de reiteração do comércio de entorpecentes, mas também pela probabilidade concreta de escalada de violência, de constrangimento de testemunhas, de destruição de provas e de recomposição da atividade delitiva por meio de canais típicos das organizações criminosas, que operam com estrutura, hierarquia e disciplina paralela.

É precisamente por isso que, na realidade contemporânea do tráfico, sobretudo nas regiões em que a prática é regulada por facções, não se pode tratar a traficância como ato isolado, descolado de um sistema.

Mesmo quando a quantidade apreendida é menor, o fato não se esgota no episódio material da venda ou da guarda da droga, porque o comércio ilícito, em regra, alimenta e retroalimenta uma engrenagem coletiva:
há fornecimento, distribuição, cobrança, “disciplina”, proteção armada e gestão territorial
.

Nesse arranjo, o
traficante de ponta,
o
armazenador
, o
transportador
e o
responsável pelo armamento
cumprem papéis interdependentes, e a permanência de qualquer elo, ainda que aparentemente pequeno, contribui para a sustentabilidade da organização, que atua como verdadeira agência reguladora do crime, definindo regras, sancionando desvios e impondo, pela violência ou pela ameaça, a continuidade do mercado ilícito.

O risco cautelar, portanto, não se mede apenas pela quantidade apreendida em determinado dia, mas pela inserção do fato em uma estrutura de criminalidade organizada, cuja capacidade de reiteração e de influência no meio social, por sua natureza, tende a frustrar a eficácia de medidas menos gravosas.

Nessa perspectiva, a substituição da prisão preventiva por cautelares do art. 319 do CPP mostra-se inadequada não por desprezo ao princípio da excepcionalidade do cárcere, mas por insuficiência concreta para conter a periculosidade social evidenciada.

Quando o quadro revela tráfico associado a armamento e a indicativos de organização criminosa, com notícia de reação armada no contexto das diligências, as cautelares alternativas correm o risco de se converter em formalidade inócua, incapaz de impedir a continuidade do ciclo delitivo e de resguardar a paz pública, razão pela qual a manutenção da custódia se apresenta, aqui, como medida proporcional, necessária e funcional à proteção da ordem pública e à preservação da eficácia do processo penal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo íntegra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026